Tribunal: TJDFT
Processo: 0717019-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. AJUIZAMENTO. LOCAL DA AGÊNCIA BANCÁRIA. FORO DO LOCAL DA SEDE DO BANCO DO BRASIL. CPC, ART. 53, III. EVOLUÇÃO DE ENTENDIMENTO. CRITÉRIO LEGAL. OBSERVÂNCIA. DECLÍNIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. O caso concreto versa sobre ação de produção antecipada de provas a fim de possibilitar cumprimento provisório de sentença coletiva ajuizada apenas em desfavor do Banco do Brasil, instituição financeira que possui sede em Brasília e agências espalhadas em todo o território nacional.
2. O artigo 53, III, ‘b’ e ‘d’, do CPC estabelece que, no caso de ação que versa sobre obrigação constituída por agência ou sucursal de pessoa jurídica, o foro competente seria o da agência ou sucursal onde a obrigação deva ser satisfeita. Porém, a alínea ‘a’ do mesmo inciso considera como domicílio da pessoa jurídica ré o local de sua sede.
3. Evolução de entendimento: apesar de as cédulas rurais indicadas na inicial da Ação de Exibição de Documentos terem sido pactuadas em agência do Banco do Brasil situada em outro Estado da Federação, o artigo 53, III, ‘a’, do CPC, estabelece que a pessoa jurídica pode ser demandada no foro de sua sede.
4. Admite-se o ajuizamento de cumprimento individual de sentença coletiva movido em desfavor do BANCO DO BRASIL em Brasília/DF, local da sede da referida sociedade de economia mista, tendo em vista restar observado um dos critérios de competência territorial previstos em lei para propositura da demanda. Mesmo entendimento deve ser aplicado à ação de produção antecipada de provas com vistas ao cumprimento de sentença.
5. O Superior Tribunal de Justiça, em recente decisão proferida no AREsp no 2312077, ratificou o entendimento de que “para fins de promoção da liquidação e da execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva, cabe ao exequente escolher entre o foro em que a ação coletiva foi processada e julgada e o foro do seu domicílio”.
6. Agravo de instrumento conhecido e provido.